Tribunal: TJSP
Processo: 2006469-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer. R. despacho que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para cessar quaisquer obras no local, bem como antecipar a produção de prova pericial.

Agravo só da autora objetivando a recomposição imediata dos alegados danos às paredes estruturais, sob pena de multa diária. Mantido o prudente r. despacho monocrático. Feito que necessita de maior

Ementa:
Direito de vizinhança. Obrigação de fazer. R. despacho que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para cessar quaisquer obras no local, bem como antecipar a produção de prova pericial.

Agravo só da autora objetivando a recomposição imediata dos alegados danos às paredes estruturais, sob pena de multa diária. Mantido o prudente r. despacho monocrático. Feito que necessita de maior produção probatória. Ausência, por enquanto, dos requisitos objetivos do art. 300, do CPC. Agravo da demandante desprovido, tudo nos estreitos limites do recurso, com relevante observação.